Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705266-70.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ARAUJO SANTANA DE ABREU APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, COBRAFIX COBRANCAS EXTRA JUDICIAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme decisão de ID 25100581, o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal pelo apelante encontrava-se acobertado pela preclusão. Por conseguinte, foi-lhe oportunizado o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, consoante certidão de ID 25415583, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação. Nesse passo, verifica-se a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora